Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDICIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO PENDENTE. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível da ré contra sentença que julgou procedente pedido na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, confirmada a medida liminar de busca e apreensão do veículo para consolidação da posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente, tornando a apreensão definitiva.
2. Apelação cível da autora contra a sentença no capítulo que deferiu gratuidade de justiça à ré, suspendendo a exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência.
3. Em contrarrazões, a impugnação para a tutela de urgência.
II. Questão em discussão
4. Há questão preliminar ao recurso da ré referente à via eleita para postular a imediata exclusão do nome da apelante dos cadastros de inadimplentes.
5. O propósito recursal consiste em avaliar (i) a abusividade da cláusula de vencimento antecipado da dívida no contrato regido pelo Decreto-Lei 911/1969, deferindo a purgação parcial da mora a fim de a ré reaver veículo alienado fiduciariamente; e (ii) a impugnação da autora à gratuidade de justiça deferida à ré.
III. Razões de decidir
6. A ré apelante formulou pedido de tutela de urgência em petição avulsa ao recurso e, ainda que se entenda necessário ou não o pedido apartado, prestigia-se a celeridade, a economia e a efetividade processuais, além da primazia da decisão de mérito, observado o princípio da instrumentalidade das formas.
6.1. Alegações de descaraterização da mora, perante a cobrança de encargos abusivos, não bastam para demonstrar a relevância da fundamentação ao deferimento da tutela provisória.
7. Nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
8. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e a lei de regência não mais autoriza a outrora admitida purgação da mora, de maneira que o devedor fiduciante precisa pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, para restituição do bem livre do ônus. Nisso o vencimento antecipado de toda a dívida para extinguir a obrigação contratual.
9. Para negar a gratuidade de justiça, é necessário que fiquem demonstradas as receitas excedentes aos gastos do beneficiário, bem assim que o pagamento das despesas processuais com as custas e honorários não causam prejuízo à manutenção da parte e de sua família. Inexistindo prova robusta da capacidade financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração, prevalece o deferimento do benefício.
IV. Dispositivo
10. Apelação da ré conhecida e não provida.
11. Apelação da autora conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o, 311 e 99, § 3o.
Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o e art. 3o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: REsp 1.418.593/MS (Tema Repetitivo 722).
TJDFT: APC 2015.07.1.00234-74, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. em 09/03/2017 e APC 2014.01.1.123794-6, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. em 14/12/2016.